Tribunal: TJBA
Processo: 8056255-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056255-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HUGO VIEIRA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLA FERNANDA NEPOMUCENO SANTOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Execução Extrajudicial de Imóvel n. 8079390-88.2025.8.05.0001, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de leilão do imóvel dado em garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve ilegalidade na consolidação da propriedade fiduciária; e (iii) determinar se o imóvel objeto da lide é impenhorável por ser bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor ocorreu antes do ajuizamento da ação de origem, conforme certidão de matrícula, inexistindo equívoco do juízo de origem.

4. Houve regular notificação dos devedores acerca da realização dos leilões por meio de correspondência enviada ao endereço constante do contrato e por e-mail, nos termos do art. 27, §2º-A, da Lei n. 9.514/1997.

5. A alegação de impenhorabilidade do bem de família não prospera quando o imóvel é oferecido voluntariamente como garantia fiduciária pelo casal, nos termos do art. 3º, V, da Lei n. 8.009/1990.

6. A jurisprudência entende que o devedor, ao oferecer o bem de família em garantia fiduciária, renuncia à proteção legal da impenhorabilidade, sendo vedado o comportamento contraditório, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a notificação do devedor sobre os leilões extrajudiciais por correspondência e e-mail, nos termos do art. 27, §2º-A, da Lei n. 9.514/1997.

2. A proteção da impenhorabilidade do bem de família não se aplica ao imóvel oferecido como garantia fiduciária por ambos os
proprietários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997, art. 27, §2º-A; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1025318-82.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024, publ. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8056255-50.2025.8.05.0000
, em que figura como agravantes
HUGO VIEIRA FERREIRA
e
FABIANA DE MACEDO FERREIRA
e, como
agravado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA